Tribunal: TJSP
Processo: 1027389-70.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência, declarado rescindido o contrato, sem qualquer ônus e, consequentemente, inexigíveis as parcelas ajustadas, condenadas as rés a restituírem ao autor os valores das cártulas compensadas, com atualização

Ementa:
COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência, declarado rescindido o contrato, sem qualquer ônus e, consequentemente, inexigíveis as parcelas ajustadas, condenadas as rés a restituírem ao autor os valores das cártulas compensadas, com atualização monetária e juros, devendo responder a Massa Falida vendedora pela totalidade dos valores desembolsados pelo consumidor, declarados ainda, inexigíveis os cheques emitidos pelo autor e em posse dos corréus, não compensados, condenando-as à devolução das cártulas, sob pena de conversão em perdas e danos, condenada a Massa Falida Collezzi ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$8.000,00 – Interposição de 02 apelações - Relação jurídica e pagamentos comprovados - Contrato integralmente descumprido - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC SOBRE A RELAÇÃO DE CONSUMO – Legitimidade passiva das fornecedoras e parceiras comerciais e financeiras, pelos reflexos do descumprimento – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES, DIRETA OU INDIRETAMENTE da produção, oferta, distribuição e venda dos produtos e serviços, pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 12, 14, 25, § 1o, 34 e 35 do CDC, na medida em que INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES DOS PRODUTOS OFERECIDOS AO CONSUMIDOR – Responsabilidade objetiva e solidária - Inteligência do artigo 25, § 1°, CDC - Tendo havia a cessão de direitos creditórios representados pelos cheques emitidos pelo comprador, pela loja vendedora, para as operadoras de factoring, são oponíveis as exceções pessoais do consumidor apelado às cessionárias, na forma prevista no art. 294 do CCivil - Hipótese que se mostra grave e é capaz de causar dano moral indenizável, e não apenas mero dissabor e aborrecimento, dada a falta de entrega dos produtos, o descaso com o consumidor, caracterizado pelo tempo decorrido, sem qualquer solução, o constrangimento, a preocupação e o ataque ao senso individual de Justiça – Danos morais pela não entrega dos móveis adquiridos caracterizados – Clareza da sentença quanto à determinação específica às cessionárias, de restituição apenas dos valores dos títulos compensados recebidos da vendedora, solidariamente com a Massa Falida vendedora que, por sua vez, deve responder pela totalidade dos valores desembolsados pelo consumidor, condenando especificamente a Massa falida Collezzi a pagar indenização por danos morais, fixada em R$8.000,00, com atualização monetária e juros de mora. Falta de interesse recursal da apelante quanto aos danos morais aos quais não foi condenada – Recurso da corré Urbano não conhecido, ante a deserção, improvido o apelo da corré N. A. Fomento, na parte conhecida, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.